Tribunal: TJES
Processo: 5000022-24.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-24.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NERIS VANETE BAHIA DE ARAGAO
APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO À ENTIDADE REPRESENTATIVA DE APOSENTADOS. VALIDADE DE FILIAÇÃO ELETRÔNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Neris Vanete Bahia de Aragão contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, na qual se alegava desconhecimento da contratação e ausência de autorização para os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário. Pleiteou-se a declaração de inexistência do vínculo, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve anuência válida da parte autora para associação à entidade ré e consequente autorização para desconto em benefício previdenciário; (II) analisar se a cobrança caracteriza ilicitude capaz de gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ré apresenta termo de filiação e autorização eletrônica para desconto, acompanhados de dossiê digital que comprova a autenticidade dos documentos por meio de múltiplos fatores de segurança, incluindo envio de
token
para celular cadastrado e
selfie
com documento de identificação.

A existência de mecanismos robustos de verificação e segurança digital comprova a manifestação válida da vontade da apelante, sendo inaplicável a simples alegação de desconhecimento da contratação como fundamento para anulação do negócio jurídico.

Diante da prova documental apresentada, considera-se que a apelada se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

A suspensão dos descontos promovida pela ré após o ajuizamento da ação reforça o respeito à possibilidade de desfiliação, conforme previsto, não havendo abuso de direito ou prática ilícita.

A atuação da ré se enquadra no exercício regular de direito, inexistindo ilicitude que enseje indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de termo de filiação eletrônica acompanhado de autenticação por múltiplos fatores comprova a anuência válida do associado à entidade de aposentados.

O desconto em benefício previdenciário com base em autorização regularmente formalizada configura exercício regular de direito.

A simples alegação de desconhecimento da contratação, sem prova de vício de consentimento, não invalida a filiação.

A suspensão dos descontos após o ajuizamento da ação confirma a possibilidade de desfiliação e afasta a ilicitude da cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5000022-24.2024.8.08.0069
.

APELANTE: NERIS VANETE BAHIA DE ARAGÃO.

A
PELAD
A
:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Neris Vanete Bahia
d
e Arag
ã
o

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
de
id 11839287,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 15028961
,
proferida
pel
o

ilustre
Ju
iz

de Direito
da
Vara Cível d
a Comarca
de Marataízes,

que julgou improcedentes os pedidos formulados por el
a
na
ação
declaratória de inexistência de débito

que ajuizou
contra
a

Confederação Brasileira
d
e Aposentados, Pensionistas
e
Idosos
.

Nas razões do recurso (
id 12250829
) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1) “a Apelada não comprovou nos autos a referida contratação, apenas juntou um contrato supostamente assinado pela Apelante.”;

2) “não tem conhecimento de como foi inserida no sistema da Apelada, uma vez que jamais assinou qualquer contrato ou requerimento de adesão com a Apelada. Frisa-se que a Apelante é uma pessoa extremamente simples e não possui qualquer conhecimento sobre operações financeiras. Referidos descontos estão ocorrendo de seu benefício previdenciário/conta bancária, sua única fonte de renda para sua subsistência”;
e
3) “o contrato arrolado ao ID: 39498045 não apresenta autenticação que possa comprovar ao menos sua assinatura digital”.

Requereu “o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida, para julgar totalmente procedente a ação, bem como determinando a restituição dos valores descontados indevidamente, nos termos da exordial, com a devida indenização por danos morais”.

O recurso
não
deve ser provido.

A
apelante
neg
ou
ter autorizado qualquer desconto, imputando à
apelada
a cobrança indevida. A
recorrida
, por sua vez, carreou aos autos o
termo de filiação e a autorização
(
id
12250811).

Tais documentos são acompanhados por um dossiê que atesta a sua autenticidade mediante a utilização de mecanismos de segurança digital.

A comprovação da assinatura eletrônica, neste caso, foi realizada com a coleta de múltiplos fatores de autenticação, o que inclui o envio de
token
para o número de celular da
recorrente
e a realização de fotografia de face (
selfie
) em conjunto com o documento de identificação.

A análise dos elementos apresentados pela
Confederação
demonstra que houve diligência na formalização do negócio jurídico, atendendo aos padrões de segurança e autenticação suficientes para comprovar a manifestação de vontade da
apelante
.

Em face da robustez do conjunto probatório documental, devidamente acompanhado por elementos que demonstram a segurança do processo de filiação eletrônica, a simples alegação de que a
recorrente
desconhece a contratação não é suficiente para anular o ato.

A
apelada/r
é se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto, demonstrando a existência de
t
ermo de
f
iliação e de
a
utorização para o desconto.

Logo, a cobrança se deu em razão de um vínculo associativo regularmente constituído, caracterizando-se como exercício regular de um direito.

Por último, conforme se verifica nos autos (id 11839272), a recorrida informou ter promovido a suspensão do desconto a partir da demanda judicial, o que resguarda a apelante em seu direito de desfiliação a qualquer tempo, conforme consignado na respeitável sentença.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso.

N
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial p
ara
1
2
% (
doze
por cento) do valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça
em favor d
a
apelante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.